Tribunal: TJPA
Processo: 0809488-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809488-63.2020.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO ANANINDEUA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E DETALHAMENTO DE CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Consórcio Ananindeua contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito, reconhecendo a inexigibilidade do ISS incidente sobre contrato administrativo destinado à ampliação do sistema de abastecimento de água e assegurando a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A embargante sustenta obscuridade quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à repetição do indébito tributário, especialmente no tocante ao índice de atualização monetária, juros de mora, sistemática de incidência e termo inicial dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao remeter a definição dos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito tributário ao regime jurídico próprio aplicável aos créditos tributários do ente público, sem especificar exaustivamente os critérios técnicos de atualização e incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado consignou expressamente que os consectários legais deveriam observar o regime próprio dos indébitos tributários do ente público, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com a vedação à duplicidade de encargos.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações de repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, enquanto a correção monetária incide desde o pagamento indevido.

6.

O STF, no Tema 810 da repercussão geral, firmou entendimento quanto à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

7.

A existência de legislação específica do ente federado prevendo taxa única de atualização, a exemplo da SELIC, autoriza sua aplicação exclusiva, vedada a cumulação com outros índices ou juros, sob pena de bis in idem.

8.

O acórdão embargado estabeleceu parâmetros jurídicos suficientes para a definição dos consectários legais, cabendo à fase de liquidação a apuração concreta dos valores conforme a legislação municipal aplicável.

9.

A pretensão de detalhamento exaustivo dos critérios de cálculo extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração, sobretudo quando a decisão já contém comando claro e executável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à complementação exaustiva de critérios técnicos de liquidação quando inexistente obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.

A definição dos consectários legais em repetição de indébito tributário pode ser remetida ao regime jurídico próprio do ente público e à jurisprudência consolidada, sem necessidade de detalhamento aritmético no acórdão.

3.

A utilização de taxa única de atualização monetária e juros é admissível quando prevista em legislação específica, vedada a cumulação de encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CTN, arts. 165 e 167, parágrafo único. LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral). STJ, REsp 1.111.175/SP (Tema Repetitivo 168).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSÓRCIO ANANINDEUA
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo julgamento resultou no provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consiste em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pelo Consórcio Ananindeua em face do Município de Ananindeua e da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, atribuindo-se à causa o valor de R$ 34.261,41 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), na qual se discutia a incidência do ISS sobre contrato administrativo destinado à execução de obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água, no âmbito de política pública de saneamento básico.

O acórdão embargado, ao apreciar a apelação interposta pela ora embargante, deu-lhe provimento para reformar a sentença de improcedência, reconhecendo a inexigibilidade do ISS sobre a atividade contratada, ao fundamento de que os itens 7.14 e 7.15 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003 foram vetados, sendo taxativa a lista de serviços, nos termos do Tema 296 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se, assim, a subsunção da hipótese ao item 7.02. Reconheceu-se, ainda, o direito à repetição do indébito, observada a prescrição quinquenal.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SANEAMENTO BÁSICO. ITENS 7.14 E 7.15 DA LC Nº 116/2003 VETADOS. LISTA TAXATIVA (TEMA 296/STF). INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Consórcio Ananindeua contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISS incidente sobre contrato firmado com a COSANPA para execução de obras e serviços, com complementação de projeto executivo e fornecimento de materiais e equipamentos, destinados à ampliação do sistema de abastecimento de água do Setor Águas Lindas, no Município de Ananindeua/PA, bem como de restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de obras de ampliação de sistema de abastecimento de água, inserida em política pública de saneamento básico, enquadra-se no item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003 ou na materialidade correspondente aos itens 7.14 e 7.15, vetados; (ii) estabelecer se, reconhecida a inexigibilidade do ISS, é devida a repetição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui aos Municípios competência para instituir o ISS nos termos de lei complementar, sendo a incidência condicionada à previsão expressa na lista anexa à LC nº 116/2003, cujo rol é taxativo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 296.

4. Os itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003, relativos a saneamento ambiental e tratamento e purificação de água, foram vetados por razões de interesse público, retirando do ordenamento a hipótese específica de incidência do ISS sobre tais atividades.

5. O veto presidencial impede a reintrodução indireta da materialidade excluída mediante enquadramento ampliativo em item diverso da lista, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e à separação de poderes.

6. O contrato firmado com a COSANPA tem por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água, com execução de obras, complementação de projeto e fornecimento de materiais e equipamentos, inserindo-se funcional e estruturalmente no conceito de saneamento básico definido pela Lei nº 11.445/2007.

7. A ampliação de infraestrutura indispensável ao abastecimento de água não se confunde com obra hidráulica genérica, pois se integra diretamente à prestação de serviço público essencial de saneamento básico.

8. A jurisprudência do STJ afasta a incidência do ISS sobre serviços de saneamento ambiental e tratamento e purificação de água, em razão do veto aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003.

9. Reconhecida a inexistência de hipótese válida de incidência, a cobrança do ISS revela-se indevida, impondo-se a restituição dos valores comprovadamente recolhidos, nos termos do art. 165 do CTN, observada a prescrição quinquenal e os critérios aplicáveis aos indébitos tributários.

10. A reforma da sentença impõe a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A lista de serviços da LC nº 116/2003 é taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas para alcançar serviços congêneres, vedada a criação de nova hipótese de incidência tributária.

2. Não incide ISS sobre execução de obras e serviços diretamente vinculados à ampliação de sistema de abastecimento de água, por se inserirem na materialidade de saneamento básico correspondente aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003, vetados pelo Presidente da República.

3. É devida a repetição do indébito relativo ao ISS indevidamente recolhido, observada a prescrição quinquenal e o regime jurídico aplicável aos indébitos tributários.”

Irresignado quanto a aspecto específico do julgado, o Consórcio Ananindeua opôs os presentes embargos de declaração sustentando a existência de obscuridade no acórdão no tocante à definição dos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos.

Aduz o embargante que, embora o acórdão tenha delineado, em termos gerais, as balizas para a incidência de atualização monetária e juros na repetição do indébito tributário, não teria fixado, de forma clara e conclusiva, o regime jurídico aplicável, limitando-se a consignar a necessidade de observância do regime próprio dos indébitos tributários do ente público, bem como a coerência com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além da vedação à duplicidade de encargos, inclusive mediante eventual utilização de taxa única.

Sustenta que tais diretrizes, apresentadas simultaneamente, não foram harmonizadas de maneira explícita, o que, em seu entender, pode conduzir a interpretações diversas na fase de liquidação do julgado, seja pela aplicação dos critérios próprios do ente público, seja pela adoção de taxa única que englobe correção monetária e juros, conforme orientação jurisprudencial.

Argumenta que o acórdão não teria definido expressamente qual diretriz deve prevalecer, tampouco indicado o índice aplicável, a sistemática de incidência — se por meio de taxa única ou de critérios cumulativos — e o termo inicial dos encargos, circunstância que configuraria obscuridade relevante, por comprometer a clareza do comando decisório e dificultar sua adequada execução.

A embargante ressalta que a matéria relativa aos consectários legais em repetição de indébito tributário comporta distintos critérios de atualização no âmbito jurisprudencial e normativo, razão pela qual entende imprescindível que o julgado integre expressamente tais parâmetros, a fim de evitar incertezas futuras.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade apontada, com a integração do acórdão, definindo-se de forma objetiva o regime de atualização aplicável, em consonância com a fundamentação adotada e com a diretriz de vedação à duplicidade de encargos.

Certidão de ID 35638305 atesta que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO ANANINDEUA contra o acórdão desta 3ª Turma de Direito Público que, ao prover a apelação cível interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito, reconheceu a inexigibilidade do ISS incidente sobre o contrato administrativo firmado para execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, no âmbito de política pública de saneamento básico, assegurando, ainda, o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, especificamente quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre o indébito tributário, argumentando que, embora o acórdão tenha indicado balizas gerais — tais como a observância do regime próprio aplicável aos indébitos tributários e a vedação à duplicidade de encargos — não teria fixado de maneira expressa e inequívoca o critério de atualização monetária e juros, tampouco definido a sistemática de incidência e o termo inicial dos encargos, o que poderia ensejar incerteza na fase de liquidação.

É cediço que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado, salvo quando o saneamento do vício conduza, como consequência lógica, à alteração do resultado.

No caso sob exame, cumpre perquirir se o acórdão embargado incorreu, de fato, em obscuridade quanto ao regime jurídico dos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito tributário reconhecida.

Examinando detidamente o teor do acórdão, verifica-se que esta Turma, ao reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS, consignou que os consectários legais deveriam observar o regime próprio dos indébitos tributários do ente público, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como a vedação à duplicidade de encargos, inclusive mediante eventual utilização de taxa única que englobe correção monetária e juros.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, nas ações de repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito creditório do contribuinte, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao passo que a correção monetária deve incidir desde o pagamento indevido, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, conforme entendimento sedimentado, entre outros, no REsp 1.111.175/SP (Tema Repetitivo 168).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), fixou tese quanto à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, reforçando a necessidade de adoção de índice apto a recompor efetivamente a perda inflacionária. No âmbito tributário, contudo, é igualmente pacífico que, existindo legislação específica do ente federado prevendo taxa única para atualização de seus créditos — como ocorre, em regra, com a utilização da taxa SELIC na esfera federal —, tal índice pode ser aplicado de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices ou taxas, sob pena de bis in idem.

Nesse contexto, não se vislumbra obscuridade no acórdão embargado. Ao remeter a definição dos consectários legais ao regime próprio aplicável aos indébitos tributários do ente público, com a expressa advertência quanto à vedação de duplicidade de encargos, o julgado estabeleceu diretriz suficientemente clara e juridicamente adequada, deixando à fase de liquidação a apuração concreta dos valores segundo os parâmetros normativos vigentes no âmbito municipal.

A pretensão da embargante, em verdade, busca a fixação exaustiva e detalhada, no corpo do acórdão, de todos os critérios técnicos de cálculo — índice específico, forma de incidência, termo inicial e eventual taxa única — o que, todavia, extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração, sobretudo quando o julgado já estabeleceu os marcos jurídicos essenciais para a aplicação dos consectários, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

Não se pode olvidar que a decisão judicial deve conter comando claro e executável, mas não se exige que antecipe, com minúcia aritmética, todos os desdobramentos próprios da fase de liquidação, especialmente quando tais critérios decorrem diretamente da legislação aplicável e da jurisprudência dominante. A eventual controvérsia sobre o índice específico adotado pelo ente municipal, ou sobre a aplicação de taxa única, poderá ser dirimida oportunamente, caso suscitada na fase própria, não configurando, por si só, obscuridade intrínseca ao acórdão.

Assim, ausente qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, preservando-se integralmente o acórdão embargado.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/05/2026